Tribunal: TJSP
Processo: 0015526-50.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que determinou a aplicação do prazo prescricional de 5 anos, em conformidade com o Código Tributário Nacional, à pena de multa. Pleito ministerial pela realização de cálculo prescricional com fulcro no art. 114 do Código Penal. Sanção de natureza penal, devendo ser aplicado o art. 114, do CP. AGRAVO PROVIDO.